Tribunal: TJDFT
Processo: 0750879-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade, elidida quando não confirmada por outros elementos que lhe corroborem
2. No caso, há elementos suficientes para formar a convicção de que a parte desfruta de condições financeiras suficientes, não fazendo jus ao desfrute do benefício.
3. Negou-se provimento ao recurso.